Tribunal: STF
Processo: ARE 1596097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PORTARIA 484/2023/SSP-PI/GAB. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS, REVESTIDA DE COERCITIVIDADE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA FISCALIZAR RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISO IV, 5º, INCISO XXXII, 24, INCISOS V E VIII, 170, CAPUT E INCISO V, E 238 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES 28/2003 E 36/2004 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.